Tribunal: TJSP
Processo: 1501601-25.2025.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A NULIDADE DA PROVA POR CONTA DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS A JUSTIFICAR A ABORDAGEM. NO MÉRITO QUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
II.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A NULIDADE DA PROVA POR CONTA DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS A JUSTIFICAR A ABORDAGEM. NO MÉRITO QUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se lícita a atuação dos guardas municipais; (ii) verificar se a prova produzida é suficiente à sustentar a condenação; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o porte de entorpecentes para consumo pessoal; e (iv) verificar se adequadas as penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilicitude da prova não caracterizada, se mostrando regular, na hipótese, a prisão realizada por guardas municipais que, no caso, surpreenderam o acusado em ponto conhecido de traficância, ocasião em que ele levantou de inopino, tentando retirar-se do local, a gerar fundadas suspeitas. Precedentes. Integração dos guardas municipais no sistema de segurança pública reconhecida pelo STF na ADPF no 995.
4. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Palavras dos agentes da lei que merecem primazia na formação do convencimento. Descrição detalhada da conduta típica e ilícita. Inconsistente a negativa de autoria, não comprovando a Defesa, ademais, a veracidade das suas informações prestadas em juízo. Artigo 156 do Código de Processo Penal. Desclassificação para conduta do artigo 28 da lei de drogas descabida. Tipo penal de ação múltipla, despicienda a observância do acusado em plena traditio. Condições do flagrante a denotar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. Condenação mantida.
5. Penas fixadas observados os artigos 59 do Código Penal e 42 da lei de drogas. Bases no mínimo, desprezados os maus antecedentes. Reincidência reconhecida, mas não valorada pelo juízo. Redutor descabido, porque ausentes os requisitos legais. Regime fechado mantido. Descabidas a detração e as benesses da substituição e "sursis".
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A atuação dos guardas municipais em situação de flagrância é legítima. 2. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas corroboram a intenção de tráfico.
Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 144, § 8o;
CP, arts. 33 e 59;
CPP, arts. 301, 387, § 2o, e 156;
Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42;
Lei no 13.022/2014, art. 5o, incs. IV e XIV.
STF, ADPF no 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25.08.2023;
STF, RHC 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023;
STJ, AgRg no HC 603.686/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.02.2021;
STJ, HC 583.610/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.08.2020;
STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023.